Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA DO CBMDF. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em conformidade com o artigo 9o, II, ‘a’, do Código Penal Militar, configura crime militar aquele praticado por militar em atividade contra outro militar na mesma situação funcional. 1.1. Compete à Auditoria Militar do Distrito Federal processar e julgar militar da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por desrespeito a superior (CPM, art. 160) praticado contra outro militar também da ativa e da mesma corporação.
2. Adequa-se ao artigo 160 do Código Penal Militar a conduta do bombeiro militar que, em grupo de aplicativo de mensagens do qual são membros instrutores da própria corporação, desrespeita ostensivamente outro militar de posição hierarquicamente superior à sua.
3. Ainda que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito seja possível nos crimes militares, ela está vedada na hipótese de o réu não precisar cumprir a pena em estabelecimento prisional comum. 3.1. No caso concreto, o Apelante poderá cumprir a pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, na própria corporação de que faz parte. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 91.709).
4. A suspensão condicional da pena para o crime militar de desrespeito a superior (CPM, art. 160) está expressamente vedada por força do disposto no artigo 88, II, ‘a’, do Código Penal Militar.
5. Preliminar de incompetência da Auditoria Militar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.